Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708872-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O substabelecimento de ID48083931 não outorga à Dr.a MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF20443, poderes para atuar no presente feito, devendo ser intimado o Sindicato-apelante para regularizar a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76 do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora